Tribunal: TJDFT
Processo: 0008870-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento de seu recurso suscitada pelo apelado nas contrarrazões de ID 57843099. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora